Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740805-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 141625768 – autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. Sustenta que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. De início, anote-se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Prossigo com análise do mérito. Em relação aos limites do título executivo, assiste razão ao DF. Explico. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 133055445- Pág. 17). Confira-se: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Assim, nos termos da sentença e do acórdão exequente, são devidos os benefícios não abarcados pelo mandado de segurança no 7.253/97. No mais, as partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 48.039,26. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 138871481, já incluso o ressarcimento de custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Mantenho a condenação do executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em contrato de prestação de serviços juntado em ID 134792566, e subscrito em julho de 2022. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI 2o VFP". Com a preclusão desta decisão ou trânsito em julgado do agravo, intime-se o exequente para ajuste de cálculos conforme documento anexos e expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autor, 30 dias, DF. Com a juntada de agravo, voltem-me para decisão. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para atualizar os cálculos com inclusão de dados anexos. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Por fim venham conclusos para homologação e determinação de expedição do requisitório de pagamento.” Na origem, instaurado o cumprimento individual de sentença proposto pela parte exequente/agravante, o ente federativo executado ofertou a correspondente impugnação, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo, que determinara a incidência do índice da TR, pré-fixado no título judicial que lastreia o feito executivo, para fins de correção do crédito exequendo. Ainda, conforme afere-se da r. Decisão agravada, nota-se que foi acolhida também a tese de limitação temporal levantada pelo executado/agravado. Nesse contexto, tendo o MM. Juízo a quo homologado os valores apresentados pelo DF, infere-se que foram acolhidos os argumentos do ente federativo executado no sentido de que o período de cálculo dos valores devidos deve ser baseado na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança no 7.253/97, da Ação Coletiva no 32.159/97, em que foi estipulado o período de pagamento do Auxílio Alimentação como sendo desde a data da supressão do pagamento até a data da impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. Por fim, afere-se que a r. Decisão impugnada determinou que não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, haja vista este não ultrapassar o teto de expedição de RPV e o valor total da execução em análise superar tal limite. Irresignado, o exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que de acordo com o entendimento do STF, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Sustenta que, apesar de ter sido concedida a segurança para que fosse restabelecido o benefício-alimentação a partir da impetração do respectivo mandamus (MS no 7.253/97), o mencionado benefício só voltou a ser pago em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Portanto, aduz que o cálculo dos valores devidos deve abranger o período de janeiro de 1996 até 17/04/02. Defende, ademais, que apesar de as questões atinentes à correção monetária deverem ser apreciadas ao tempo da execução, nada impede a expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Por fim, alega que, caso seja integralmente provido o recurso em tela, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado/executado, terá sido rejeitada em sua integralidade, devendo, no caso, ser afastada a condenação da agravante em honorários de sucumbência. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo (ativo) ao feito para: a) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência; b) reconhecer como devidas as diferenças referentes ao período de janeiro de 1996 até maio de 2002; e, c) autorizar a expedição imediata de precatório referente à parcela autônoma e incontroversa devida. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, nos termos supra. Preparo devidamente recolhido (41819703). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Para fins de organização processual, passo à análise do recurso por tópicos. DA LIMITAÇÃO TEMPORAL No que tange ao pedido de reconhecimento do direito do agravante à percepção das diferenças referentes ao período de janeiro de 1996 até maio de 2002, desconsiderando-se a data de impetração do MS n° 7.253/97, não se verifica a presença da probabilidade de direito do agravante. Nesse sentido, conforme já mencionado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o Agravado/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos (Apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 14377924 – pág. 56 – 72 – dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001), o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS (ID 14377924 -pág. 72 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ao julgar o Resp 236.229/DF (ID n° 14377928 – pág. 84 a 93 - 0000491-52.2011.8.07.0001) o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (ID 14377930 - Pág. 109 - autos n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Assim, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS) e fica afastada a probabilidade do direito do agravante/exequente em relação a este ponto em particular. DA CORREÇÃO MONETÁRIA e DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA A questão debatida versa sobre a possiblidade de alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentou a fixação dos aludidos índices. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser aplicado ao caso concreto o índice de atualização monetária IPCA-E, configurada, assim, a probabilidade do direito do exequente/agravante. Já o perigo de dano se verifica pela possiblidade de recebimento do crédito sem a correção monetária efetivamente aplicável ao caso, o que implicará em redução sensível do valor final. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal, nesse ponto específico. No mesmo sentido, tendo em vista que a condenação da parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais está diretamente vinculada ao resultado do recurso em análise, mostra-se adequada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada neste ponto. DO IMEDIATO PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA Conforme o relatado, o agravante sustenta, em suas razões, o direito ao imediato prosseguimento da execução – quanto aos valores incontroversos; independentemente da preclusão da r. Decisão impugnada ou do trânsito em julgado do recurso em tela. O art. 100, §§ 3o e 5o, da Carta Magna, menciona a necessidade do trânsito em julgado da sentença para a expedição dos requisitórios, enquanto o § 8o veda o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública. No entanto, o STF, intérprete final da CF, entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa, uma vez que não passível de alteração. Desse modo, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Destaca-se que se discutia, no referido leading case, exatamente a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita à correção do débito, tal como no presente caso. Assim, firmada a tese vinculante, e sendo compatível com a situação em análise, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa. Ocorre que, para a definição do ofício requisitório adequado (se RPV ou precatório), deve se considerar o valor total exigido pelo credor, ora agravante, para se evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o MM. Juízo a quo entendeu que: “(...) o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários-mínimos). (...)”. De fato, existia essa impossibilidade operacional, porém já foi resolvida pelo setor responsável, conforme se depreende da consulta realizada pela 6a Turma Cível, por ordem do il. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, via Processo SEI 0023004/2022. A propósito, confira-se o teor do despacho exarado pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios: “(...) Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.”. Assim, superada a inviabilidade técnica que fundamentou a r. Decisão impugnada, verifica-se a presença da probabilidade do direito do agravante também no presente quesito. Ante todo o exposto, preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada – no que tange à necessidade de adequação do índice de atualização monetária e à possibilidade de expedição imediata de precatório com relação ao montante incontroverso, o deferimento do efeito suspensivo requerido é a medida que se mostra devida. Contudo, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito recursal, para conceder o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida (ID n° 141625768 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora